Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-43.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ACORDO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. PARTILHA. IMÓVEL IRREGULAR. CONTEÚDO ECONÔMICO. CABIMENTO. DIREITOS POSSESSÓRIOS SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. HOMOLOGAÇÃO DA MEAÇÃO AJUSTADA. POSSIBILIDADE.
1. Embora não regularizado, não há óbice legal ou impedimento material à partilha de direitos possessórios de bem imóvel decorrente de parcelamento irregular do solo, sobretudo, quando dotado de conteúdo econômico.
2. Demonstrada a posse sobre imóvel, por meio de Ficha de Cadastro Imobiliário junto à Subsecretaria da Receita da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e por comprovantes de IPTU, luz e água, todos em nome do cônjuge varão, não há óbices para que os correspondentes direitos possessórios sobre o bem sejam partilhados tal como ajustado no acordo de divórcio, haja vista possuírem relevante conteúdo econômico.
3. Recurso provido.